Tribunal: TJDFT
Processo: 0720456-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA – TERMO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A ação fraudulenta de terceiro, de que também tenha sido vítima o fornecedor, não ilide a sua responsabilidade civil quando a fraude evidencia a fragilidade dos sistemas de controle e a culpa do terceiro não se apresenta como preponderante para o desenlace danoso.

2. No caso dos autos, a autora afirma não ter contraído empréstimo junto ao banco requerido.

3. Incumbe ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, não forma do art. 373, I e II, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

4. A tela de sistema eletrônico apresentada apenas em sede de recuso, copiada no corpo da referida peça processual, não se presta a corroborar a existência de contrato de empréstimo que afirma ter sido celebrado entre as partes, e a alegação de que se tratou de uma renegociação de outro contrato de empréstimo. Cumpre observar a ausência de qualquer outra prova nos autos apta a legitimar os descontos de R$ 61,00 realizados no benefício previdenciário da autora (ID 15702892, p. 23).

5. Desse modo, inafastável a declaração da inexistência do contrato e do débito, bem assim a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, dada a violação dos atributos da personalidade, cujo valor fixado em sentença se mostrou condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A correção monetária, no caso de indenização por danos morais, incide a partir da data do arbitramento, na forma da Súmula no 362 do STJ. Por seu turno, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405, CC, e art. 219, CPC). Assim, o dispositivo da sentença não merece reparos quanto à aplicação de juros e correção monetária.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.